Tribunal: TJSP
Processo: 1007563-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Apelação – ICMS sobre fabricação de fertilizantes - Não se pode compreender na expressão agricultura apenas a atividade de produção de alimentos, dela excluída a jardinagem e paisagismo – Demais disso, não exige a lei que a isenção tenha por finalidade beneficiar produtos destinados à agricultura – Também há isenção para os produtos utilizados na fabricação de fertilizantes, o que é o caso dos

Ementa:
Apelação – ICMS sobre fabricação de fertilizantes - Não se pode compreender na expressão agricultura apenas a atividade de produção de alimentos, dela excluída a jardinagem e paisagismo – Demais disso, não exige a lei que a isenção tenha por finalidade beneficiar produtos destinados à agricultura – Também há isenção para os produtos utilizados na fabricação de fertilizantes, o que é o caso dos autos - Recurso provido.